Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0731505-21.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FELIPE BONINI DUARTE DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão a Presidência da 1a Turma Recursal que negou seguimento à Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, b do CPC. A decisão agravada aponta que “eventual discussão sobre o tema em julgamento sob o ponto de vista do princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), que consta das razões do inominado e do extraordinário, se daria no campo da inconstitucionalidade reflexa, que não enseja a propositura de recurso extraordinário.” O Distrito Federal argumenta em seu Agravo Interno que há distinguish da questão recursal e a decisão do STF no RE 584.608 RG, que fixou o entendimento de que a ofensa indireta à constituição não enseja o conhecimento de eventual Recurso Extraordinário Interposto. Esclarece que a distinção está, notadamente, no ponto em que se aplica Lei Federal à hipótese de curso de formação de cargo público distrital sem Lei distrital que recepciona normativo federal, o que ofende diretamente o princípio da legalidade, notadamente quando o Poder Judiciário concede aumento à servidor público sob o fundamento de isonomia, o que encontra óbice no enunciado no 37 de Súmula Vinculante. Foram apresentadas contrarrazões. É o breve relatório. Decido A questão posta em juízo é sobre a possibilidade de aplicação do art. 14 da Lei no 9.624/1998 aos candidatos aprovados em concurso público para provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, à época, denominado Agente Penitenciário do Distrito Federal, ante a ausência de lei regendo a matéria. O dispositivo legal tem a seguinte redação, in verbis: Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. O cargo de Polícia Penal do Distrito Federal (EC no 104/2019), à época denominado Agente de Execução Penal do Distrito Federal, é regido pela Lei Distrital no 3.669/2005, que “Cria a Carreira de Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dá outras providências”. Portanto, o cargo não faz parte da Administração Pública Federal, mas sim à Administração Pública Distrital. A aplicação, por analogia, de Lei Federal específica sobre auxílio financeiro aos participantes de curso de formação profissional de Cargo Federal, no âmbito do Distrito Federal, ofende diretamente o princípio da legalidade. Nesse sentido, inclusive, já decidiu a Terceira Turma Recursal do Distrito Federal, Acórdão1168005, 07270744120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento:30/4/2019, publicado no DJE:8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não há decisão ou recurso sobre o tema que tenha sido submetido ao regime de repercussão geral, sendo o recurso representativo de controvérsia apto ao conhecimento do STF pela via recursal excepcional. A aplicação do art. 14 da Lei no 9.624/1998 ofende o entendimento do STF fixado no enunciado no 37 de Súmula Vinculante. Por tais razões, revendo a questão recursal, entendo ser a hipótese de cabimento de Recurso Extraordinário, cuja Repercussão Geral caberá ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre sua existência. RECONSIDERO a decisão anterior para determinar o prosseguimento do Recurso Extraordinário do Distrito Federal. Remetam-se os autos à Corte Excelsa, com as homenagens de estilo. Brasília - DF, 21 de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal